Tribunal: TJMT
Processo: 1037898-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037898-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 013.735.862-81 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA FERNANDES DIAS - CPF: 033.455.432-22 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DIAS - CPF: 719.768.502-82 (ADVOGADO), DAYANE FERNANDES DIAS - CPF: 864.152.392-87 (ADVOGADO), SUBCHEFE DO ESTADO MAIOR GERAL DA PMMT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATO SUPERVENIENTE ESTRANHO AO OBJETO DO
MANDAMUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subchefe do Estado-Maior Geral da PMMT, pelo qual foi indeferido pedido administrativo de remoção do NPM de Conselvan/MT para o NPM de Rondolândia/MT, formulado com fundamento em laudos médicos psiquiátricos particulares, necessidade de aproximação do núcleo familiar e manifestação favorável do 8o Comando Regional de Juína. O apelante requereu a reforma da sentença, a concessão da segurança, a declaração de nulidade do ato administrativo e a determinação de sua remoção para Rondolândia/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se laudos médicos particulares constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde, independentemente de laudo pericial oficial; (ii) estabelecer se a manifestação favorável do Comando Regional vincula a autoridade superior competente para decidir sobre a movimentação do efetivo; (iii) determinar se sentença penal militar condenatória superveniente, ainda sujeita a recurso e relacionada a episódio envolvendo companheiros da mesma unidade, pode justificar a remoção funcional pretendida no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequada a via eleita quando a pretensão depende de aferição técnica, análise de fatos controvertidos ou produção probatória posterior.

4.

A remoção a pedido por motivo de saúde, no âmbito da legislação estadual aplicável, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, bem como à existência de vaga.

5.

Laudos médicos particulares, ainda que não impugnados quanto à higidez ou idoneidade, não substituem a perícia médica oficial exigida expressamente pelo art. 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

6.

A perícia oficial assegura objetividade, impessoalidade e controle técnico em matéria que envolve simultaneamente o interesse individual do servidor e o interesse público na adequada distribuição do efetivo.

7.

Os laudos particulares apresentados atestam transtornos psicológicos e recomendam aproximação do núcleo familiar, mas não demonstram a impossibilidade de tratamento no local de lotação nem indicam, de modo específico, que a transferência para Rondolândia/MT seja a única alternativa viável.

8.

A ausência de comprovação de requerimento de perícia médica oficial, ou de indeferimento ou protelação injustificada pela Administração, impede o reconhecimento de ilegalidade ou abuso de poder apto a autorizar a intervenção judicial pela via mandamental.

9.

A manifestação favorável do 8o Comando Regional de Juína tem natureza opinativa e não vincula a autoridade superior competente para decidir sobre movimentações de efetivo.

10.

O indeferimento administrativo fundado na ausência de manifestação do servidor pelo sistema eletrônico SPOE configura exercício regular da competência administrativa, sem demonstração de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

11.

A sentença penal militar condenatória invocada como fato superveniente é estranha ao objeto do mandado de segurança, proposto exclusivamente para discutir remoção por motivo de saúde, de modo que sua consideração em sede recursal ampliaria indevidamente a causa de pedir e acarretaria supressão de instância.

12.

A sentença condenatória ainda sujeita a recurso não produz coisa julgada penal e não pode ser utilizada como fundamento definitivo para concessão de benefício funcional, em razão da presunção de não culpabilidade.

13.

Situações de incompatibilidade funcional ou quebra de convívio disciplinar, quando configuradas, devem ser avaliadas pela Administração em procedimento próprio, com contraditório, ampla defesa e observância do devido processo legal, não gerando direito automático à remoção para localidade de preferência do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção de servidor público estadual por motivo de saúde exige laudo pericial oficial, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, não sendo suficiente a apresentação de laudos médicos particulares. 2. O mandado de segurança é inadequado quando a comprovação do direito à remoção por motivo de saúde demanda perícia médica oficial e dilação probatória. 3. Parecer favorável de órgão subordinado em procedimento de movimentação funcional tem natureza opinativa e não vincula a autoridade superior competente. 4. Fato superveniente estranho à causa de pedir do mandado de segurança não pode ser utilizado, em grau recursal, para ampliar o objeto da demanda e justificar a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e LVII, e art. 37; CPC, arts. 329, 485, VI, e 493; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 10 e 25; LC/MT n. 04/1990, art. 51, § 1o; Decreto n. 591/1980, art. 16, “h”; Lei n. 8.112/1990, art. 36, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.02.2016, DJe 14.03.2016; STJ, REsp n. 1.937.055/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.248.685/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.117.475/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003068-19.2020.8.11.0046, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2024, DJe 17.09.2024; Agravo de Instrumento n. 1027076-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, DJe 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bruno de Souza Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1037898-84.2024.8.11.0041, impetrado em face do Subchefe do Estado-Maior Geral da PMMT e do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A sentença consignou, ainda, a ausência de condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria partido de premissa equivocada ao concluir pela ausência de prova pré-constituída, pois a impetração teria sido instruída com requerimento administrativo, laudos médicos psiquiátricos, Ofício n. 11117/2024/8CRJUÍNA/PM, no qual teria havido manifestação favorável à transferência, bem como parecer ministerial anterior favorável à remoção em feito conexo.

Afirma que os laudos médicos apresentados não foram impugnados quanto à higidez ou idoneidade e seriam suficientes para demonstrar o direito líquido e certo à remoção para o NPM de Rondolândia/MT, em razão de quadro de saúde e necessidade de aproximação do núcleo familiar.

Aduz, ainda, que o indeferimento administrativo teria se apoiado em exigência burocrática incompatível com sua condição de afastamento médico, consistente na ausência de manifestação por link eletrônico da SPOE.

Sustenta que o art. 16, “h”, do Decreto n. 591/1980 autorizaria a movimentação de policiais militares para tratamento de saúde próprio ou de dependentes e que não haveria exigência de perícia oficial na via mandamental quando existentes documentos médicos idôneos.

Invoca, também, fato superveniente, consistente em sentença proferida na Ação Penal Militar n. 1008683-31.2022.8.11.0042, que teria condenado o apelante por lesão corporal em episódio envolvendo companheiros da mesma unidade, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria a quebra do convívio funcional e disciplinar no local de lotação.

Ao final, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença, a concessão da segurança, a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado e a determinação de sua remoção para o NPM de Rondolândia/MT.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença.

Argumenta que os laudos médicos particulares não constituem prova pré-constituída do direito líquido e certo à remoção, pois o art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial emitido pela perícia médica oficial.

Sustenta que a exigência legal não pode ser substituída por documentos particulares e que a movimentação de efetivo envolve interesse público, organização administrativa e adequada distribuição dos servidores.

O recorrido afirma, ainda, que o parecer favorável do Comando Regional possui natureza meramente opinativa e não vincula a autoridade superior competente para a decisão final.

Quanto ao fato superveniente alegado, sustenta que a condenação penal militar invocada seria estranha ao objeto do mandado de segurança, voltado à remoção por motivo de saúde, e que eventual incompatibilidade funcional deveria ser analisada pela Administração em procedimento próprio.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo não provimento do recurso. (id. 356715857)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o impetrante, Bruno de Souza Santos se insurge contra sentença que julgou extinguiu o Mandado de Segurança, por ele impetrado, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Confere-se dos autos que Bruno de Souza Santos, soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, lotado no Núcleo de Policiamento Militar (NPM de Conselvan/MT), requereu administrativamente sua remoção para o NPM de Rondolândia/MT.

O pedido foi fundamentado em laudos médicos psiquiátricos que atestam diagnóstico de transtorno de adaptação ansioso-depressivo e recomendam a aproximação do servidor ao seu núcleo familiar.

O 8o Comando Regional de Juína exarou Ofício n. 11117/2024/8CRJUÍNA/PM, opinando favoravelmente ao deferimento da transferência.

O Subchefe do Estado-Maior da PM/MT, todavia, indeferiu o pedido, consignando a ausência de manifestação do servidor pelo sistema eletrônico SPOE, procedimento regularmente exigido pela Administração para o controle de movimentações de efetivo.

Inconformado com a decisão administrativa, portanto, o servidor impetrou Mandado de Segurança,

com pedido de liminar, que foi indeferida (id. 353757370), e no mérito, o magistrado de origem, julgou extinto sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, quando o ato impugnado emanar de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

No caso, o impetrante postula a remoção por motivo de saúde, apresentando laudos médicos particulares.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, a remoção por saúde está condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Oficial, documento que não consta nos autos.

Assim, não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Ao contrário, a análise do pedido demanda aferição técnica quanto à condição de saúde do impetrante, a suficiência dos documentos apresentados e a conveniência administrativa do deslocamento pretendido. Tais aspectos exigem dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009 e no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita. (id. 353757388)

Dessa sentença, se insurge o Impetrante.

Esse o contexto fático-processual.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em definir se os documentos apresentados pelo impetrante constituem prova pré-constituída bastante para demonstrar direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde, autorizando a concessão da segurança, ou se a ausência de laudo pericial oficial e a necessidade de aferição técnica tornam inadequada a via mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

A expressão direito líquido e certo, conquanto referente ao direito material invocado, relaciona-se fundamentalmente à demonstração inequívoca e documental dos fatos que o embasam.

Pressupõe, portanto, a comprovação imediata e pré-constituída do direito alegado, dispensando dilação probatória, característica inerente ao rito mandamental.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de que o mandado de segurança é inadequado quando a verificação do direito invocado demanda análise aprofundada de fatos controvertidos ou produção de provas complexas. Como cito:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REGULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (RMS 32664 AgR, Relator (a): Min . CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2016 PUBLIC 14-03-2016)

(STF - AgR RMS: 32664 DF - DISTRITO FEDERAL 9996569-39.2013.1.00 .0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/02/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-047 14-03-2016)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, exigindo a comprovação imediata e inequívoca dos fatos alegados, sem necessidade de produção adicional de provas.

2. Atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, transferindo o ônus da prova de sua invalidade para quem alega. No caso concreto, os apelantes não demonstraram a invalidade.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1003068-19.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

Como assentado na doutrina clássica sobre o tema, direito líquido e certo é aquele que se apresenta com todos os seus requisitos para reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovado de plano, sem necessidade de instrução posterior.

Assim, se a demonstração do direito depende de produção probatória superveniente, a via mandamental é inadequada, devendo o interessado buscar tutela pelas vias ordinárias.

Confira-se que, no plano da legislação estadual, a remoção a pedido por motivo de saúde está expressamente disciplinada pelo art. 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que assim dispõe:

"Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

(...)

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração — SAD, bem como à existência de vagas."

A exigência é inequívoca e não comporta interpretação extensiva ou relativização por via judicial.

Trata-se de condição legal expressa à concessão da remoção, estabelecida pelo legislador estadual no exercício regular de sua competência.

Não constitui mera formalidade burocrática: a perícia oficial assegura impessoalidade, objetividade e controle técnico sobre situações que envolvem, simultaneamente, o interesse individual do servidor e o interesse público na adequada distribuição do efetivo e na eficiência da prestação do serviço à população.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando provimento jurisdicional para desempenho da função de médico veterinário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente. II -
Na forma da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, "o pedido de remoção de servidor para outra localidade, independentemente de vaga e de interesse da Administração, será deferido quando fundado em motivo de saúde do servidor, de cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial
" (REsp n. 1 .937.055/PB, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 3/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2 .248.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023. (...). V - Desse modo, eventual exame acerca da existência de dependência econômica entre o Autor e seus pais demandaria necessária dilação probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos do disposto na Súmula n. 7/STJ.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2117475 RN 2024/0006089-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifei)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça tem decidido, de forma consolidada, que a remoção de servidor público estadual por motivo de saúde exige a apresentação de laudo oficial da Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, sendo insuficiente a apresentação de laudos particulares, ainda que acompanhados de alegação de urgência ou de vício procedimental administrativo.

Veja-se, à propósito, voto de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL POR MOTIVO DE SAÚDE. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO OFICIAL E INEXISTÊNCIA DE VAGA EFETIVA. ATO ADMINISTRATIVO ESCORADO NA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, cujo objeto é a remoção funcional da impetrante do Município de Paranatinga para Primavera do Leste, para continuidade de tratamento psiquiátrico e psicológico, diante da alegada inexistência de atendimento especializado no local de origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(I) se o direito à remoção por motivo de saúde independe de vaga no destino e da submissão à junta médica oficial;

(II) se os atestados médicos particulares apresentados pela servidora são suficientes para comprovar o direito líquido e certo alegado.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Administração e à existência de vaga efetiva no destino pretendido.

4. A Impetrante apresentou apenas atestados particulares, sem submissão à perícia oficial, o que inviabiliza, de plano, a concessão do pleito.

5. A inexistência de prova da ausência de atendimento especializado no município de origem fragiliza a alegação de violação ao direito à saúde.

6. Documentos oficiais demonstram a inexistência de vaga efetiva em Primavera do Leste, não sendo suficiente a alegação de existência de contratos temporários.

7. A matéria demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, o que reforça a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A remoção por motivo de saúde no serviço público estadual exige, cumulativamente, a apresentação de laudo pericial oficial e a existência de vaga efetiva no município de destino, não sendo suprida por atestados particulares nem por contratações temporárias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LC/MT n. 04/1990, art. 51, §1o; L. n. 8.112/1990, art. 36, III, b.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1025260-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 22.05.2025.

(N.U 1027076-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Como visto, o apelante sustenta que os laudos psiquiátricos particulares acostados à inicial seriam suficientes para configurar prova pré-constituída do direito líquido e certo à remoção, já que não foram impugnados nem tiveram sua idoneidade contestada pelas partes adversas.

O argumento, contudo, não prospera, porquanto a questão não reside na veracidade ou idoneidade dos documentos médicos apresentados, que, sob o aspecto técnico-clínico, gozam de presunção de correção, mas na circunstância de que tais documentos, por si sós, não preenchem o requisito legal estabelecido pelo art. 51, § 1o, da LC Estadual n. 04/1990 para a concessão da remoção por motivo de saúde.

Com efeito, a legislação estadual não confere ao servidor a faculdade de escolher o meio probatório pelo qual demonstrará a necessidade de saúde que fundamenta o pedido de remoção.

O legislador elegeu, de forma expressa, a perícia oficial como o instrumento idôneo para essa aferição, exatamente porque ela garante objetividade e imparcialidade que documentos médicos particulares, por sua natureza, não têm condições de assegurar.

Desse modo, aceitar laudos particulares como substitutivos da perícia oficial implicaria subverter o sistema normativo estabelecido pelo legislador estadual, criando precedente incompatível com os princípios da legalidade e da impessoalidade inscritos no art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, os laudos particulares apresentados pelo apelante atestam a existência de transtornos psicológicos e recomendam a aproximação ao núcleo familiar, mas não demonstram a impossibilidade de tratamento no local atual de lotação nem indicam, de forma específica, porque a transferência para Rondolândia/MT seria a única alternativa viável.

Cuida-se, portanto, de recomendação de caráter genérico, insuficiente para demonstrar direito líquido e certo à remoção para localidade determinada.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha requerido à Administração a realização da perícia médica oficial junto à Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD, nem de que tal pedido tenha sido negado ou protelado injustificadamente.

À vista disso, ausente essa demonstração, não é possível cogitar de ilegalidade ou abuso de poder que autorizem a intervenção judicial pela via mandamental, sendo inviável que a exigência legal seja suprida pelo próprio Poder Judiciário em substituição à Administração Pública.

O apelante invoca, ainda, o Ofício n. 11117/2024/8CRJUÍNA/PM, pelo qual o 8o Comando Regional de Juína opinou favoravelmente à transferência, sustentando que tal manifestação vincularia a autoridade superior competente, de modo que o indeferimento posterior configuraria ilegalidade.

O argumento não merece acolhida, eis que o parecer do Comando Regional constitui manifestação opinativa exarada no curso do procedimento administrativo, sem força vinculante em relação à autoridade superior competente para a decisão final.

A estrutura hierárquica da Administração Pública pressupõe que órgãos superiores possam rever, reformar ou anular manifestações de subordinados sempre que identificarem inadequação, inconveniência ou desconformidade com o interesse público,

sendo essa prerrogativa inerente ao próprio conceito de hierarquia administrativa e indispensável ao funcionamento coordenado da organização estatal.

O Subchefe do Estado-Maior da PM/MT, autoridade competente para decidir sobre movimentações de efetivo, avaliou o pedido de transferência e, de forma motivada, concluiu pelo seu indeferimento, consignando a ausência de manifestação do servidor pelo sistema eletrônico SPOE.

Trata-se do exercício regular de poder discricionário, no qual a Administração avalia a conveniência e a oportunidade do ato à luz do interesse público.

Nessa perspectiva, a intervenção judicial em atos discricionários somente se justifica quando presente ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, hipóteses não configuradas no caso concreto, em que o indeferimento encontra respaldo na ausência do cumprimento de procedimento regularmente exigido.

De outro norte, o apelante narra, como fato superveniente capaz de influir no julgamento da lide, nos termos do art. 493 do CPC, a sentença condenatória proferida em 25/6/2025 na Ação Penal Militar n. 1008683-31.2022.8.11.0042, por lesão corporal em episódio envolvendo companheiros da mesma unidade, ainda sujeita a recurso.

A invocação não aproveita ao apelante por fundamentos autônomos e cumulativos.

Primeiro, o fato superveniente é estranho ao objeto do
mandamus
.

Ora, a ação mandamental foi proposta exclusivamente para impugnar o indeferimento de remoção por motivo de saúde, com fundamento em laudos médicos psiquiátricos.

Assim, pretender ampliar a causa de pedir em sede recursal para abarcar também incompatibilidade funcional decorrente de episódio criminal violaria o princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 329 do CPC, e configuraria indevida supressão de instância.

Segundo, a sentença condenatória, pendente de recurso, não produz coisa julgada penal, de modo que não é possível, neste momento processual, extrair conclusão definitiva e juridicamente vinculante sobre a situação funcional do apelante na unidade.

Nesse viés, a presunção de não culpabilidade, assegurada pelo art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impede que decisão recorrível seja utilizada como fundamento para a concessão de benefício funcional.

Terceiro, ainda que se admitisse o conhecimento do episódio criminal para fins de análise, ele não geraria automaticamente direito subjetivo do servidor à remoção para a localidade de sua preferência, eis que situações de incompatibilidade funcional ou quebra de convívio disciplinar, quando efetivamente configuradas, são objeto de avaliação administrativa específica, mediante procedimento próprio que assegure contraditório, ampla defesa e observância do devido processo legal.

Nesse sentido, a Administração dispõe de múltiplos instrumentos para lidar com essas situações, da mediação de conflitos à instauração de procedimento disciplinar, não se justificando a remoção como solução automática.

Além disso, admitir que conduta contrária à disciplina militar gerasse, por via reflexa, o benefício da transferência implicaria criar incentivo perverso, premiando comportamento incompatível com as exigências da hierarquia e da disciplina que norteiam a organização policial militar.

Diante do quanto exposto, a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito por inadequação da via eleita está em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

Como se verifica, a matéria exige dilação probatória, notadamente pela necessidade de realização da perícia médica oficial pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD, o que é incompatível com o rito estreito e documental do mandado de segurança.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026